Tribunal: TJSP
Processo: 2042648-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
do integralmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no âmbito dos Municípios, exceto no tocante às execuções fiscais. Intimação dos Municípios que deve ser realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico enquanto a implementação do sistema de portal eletrônico não for concluída. Inteligência dos Comunicados Conjuntos n. 262/2015 e 380/2016 do TJSP. Precedente desta 10a Câmara. Agravo provido para considerar tempestiva a impugnação, com abertura de prazo para manifestação da exequente.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2042648-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Município de Valentim Gentil. Impugnação por ele apresentada. Rejeição por intempestividade. Intimação para apresentar impugnação realizada por meio de portal eletrônico. Inadmissibilidade. Sistema ainda não implementado integralmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no âmbito dos Municípios, exceto no tocante às execuções fiscais. Intimação dos Municípios

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Município de Valentim Gentil. Impugnação por ele apresentada. Rejeição por intempestividade. Intimação para apresentar impugnação realizada por meio de portal eletrônico. Inadmissibilidade. Sistema ainda não implementado integralmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no âmbito dos Municípios, exceto no tocante às execuções fiscais. Intimação dos Municípios que deve ser realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico enquanto a implementação do sistema de portal eletrônico não for concluída. Inteligência dos Comunicados Conjuntos n. 262/2015 e 380/2016 do TJSP. Precedente desta 10a Câmara. Agravo provido para considerar tempestiva a impugnação, com abertura de prazo para manifestação da exequente.